Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704519-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE VAGNER MAURICIO DA ROCHA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Pela decisão de ID 24509623, foi indeferida a gratuidade de justiça, consoante o art. 101, § 1o, do CPC Intimada a realizar o recolhimento do preparo, a agravante não se manifestou (ID 25284964). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme o art. 101, § 2o, do CPC, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. No presente caso, embora oportunizado o pagamento do preparo, a agravante não o fez. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator